Tribunal: TJPA
Processo: 0809396-64.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809396-64.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: HELIO AUGUSTO DE ARAUJO COSTA FERREIRA

AUTORIDADE: SEDUC, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 04/2023

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0809396-64.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: HÉLIO AUGUSTO DE ARAÚJO COSTA FERREIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DECADÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Hélio Augusto de Araújo Costa Ferreira contra ato do Secretário de Estado de Educação - SEDUC e demais autoridades responsáveis pelo Processo Seletivo Simplificado nº 04/2023, objetivando sua convocação para a análise prévia de habilitação contratual.

2. O impetrante alega preterição indevida no certame, pois, embora classificado na 13ª posição, candidato classificado na 15ª posição teria sido contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve preterição do impetrante no certame e se o direito de impetração do mandado de segurança foi exercido dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o direito de impetrar mandado de segurança decai em 120 dias a partir da ciência do ato impugnado. O impetrante teve ciência da suposta preterição em 10 de outubro de 2023, mas impetrou o
mandamus
apenas em 09 de junho de 2024, após o prazo legal.

5. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que o prazo decadencial é peremptório e não admite suspensão, interrupção ou ampliação, sendo irrelevantes eventuais desdobramentos administrativos ou ausência de notificação formal.
6. A decadência pode ser reconhecida de ofício pelo Judiciário, conforme o art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada, com extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 487, II, e art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 69886/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Hélio Augusto de Araújo Costa Ferreira contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação - SEDUC, ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2023 e ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, pleiteando sua convocação para a análise prévia de habilitação contratual, sob o argumento de preterição indevida no certame.

Narra a parte impetrante que participou do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2023 para o cargo de Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional - Engenharia Civil, na cidade de Belém, sob a inscrição nº 83791-684338, alcançando a 13ª (décima terceira) colocação no certame. Contudo, teve conhecimento de que o candidato Eduardo Conceição Silva da Costa Filho, classificado na 15ª (décima quinta) colocação, foi contratado, consoante Contrato nº 5018/2023, publicado no Diário Oficial nº 35.570, de 10 de outubro de 2023.

Alega, ademais, que até o momento não foi convocado para a análise prévia de habilitação contratual, em aparente violação à ordem de classificação estabelecida no edital do certame.

Aduz, ainda, que as convocações não foram publicadas integralmente no sítio eletrônico da Secretaria de Educação, em descumprimento ao item 2.2 do edital regulador do certame. Em vista desses fatos, busca a intervenção judicial para assegurar seu direito à convocação. (ID 19967502).

Em decisão liminar (ID 21423001), indeferi o pedido de tutela de urgência, considerando a ausência de comprovação inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, bem como a necessidade de dilação probatória para o exame da questão, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Ademais, observei que havia lacunas nos autos que necessitavam de esclarecimento, tais como a confirmação da existência de vagas disponíveis e a verificação de eventuais razões objetivas para a não convocação do impetrante.

Em suas informações (ID 21959796), a autoridade coatora suscitou a decadência do direito de impetração, argumentando que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, já teria se esgotado, tendo em vista que a impetração do mandado de segurança ocorreu em 09 de junho de 2024, ao passo que o ato impugnado teria sido publicado em 10 de outubro de 2023.

Sustenta, ainda, que a administração pública observou rigorosamente as regras do edital, vinculando tanto os candidatos quanto a própria administração.

Argumenta que o impetrante busca, por via judicial, alterar as regras do certame, em afronta ao princípio da isonomia. Por fim, assevera que a eliminação do impetrante decorreu da sua inabilitação na fase de análise de perfil profissional e entrevista, por não atender aos requisitos de comunicação, capacidade de trabalho em equipe e domínio do conteúdo técnico exigido. Diante disso, pugna pela denegação da ordem.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança, sob o fundamento de decadência do direito de impetração e, no mérito, pela denegação da ordem, considerando a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido (ID 22438290).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Cuida-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por Hélio Augusto de Araújo Costa Ferreira, em face de supostos atos ilegais praticados pelo Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2023 e pelo Secretário de Estado de Educação - SEDUC, do Estado do Pará, objetivando a anulação do ato administrativo que, segundo o impetrante, teria promovido a sua preterição em relação ao 15º colocado no certame, nomeado por força do Contrato n° 5018/2023, publicado no Diário Oficial n° 35.570, de 10 de outubro de 2023.

Pois bem.

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, prevista no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09, “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o direito de impetrar Mandado de Segurança decai em 120 (cento e vinte), dias contados da ciência do ato impugnado.

O impetrante sustenta que a ilegalidade decorreu da nomeação do 15º classificado abaixo da sua posição classificatória (13º colocado), fixando-se, assim, como termo inicial da contagem do prazo a data de 10 de outubro de 2023.

Dessa forma, o prazo decadencial expirou em 07 de fevereiro de 2024. No entanto, o presente
mandamus
foi protocolado apenas em 09 de junho de 2024, mais de quatro meses após o transcurso do prazo legal, o que evidencia a decadência do direito de ação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do Mandado de Segurança é peremptório e não admite suspensão, interrupção ou ampliação, sendo irrelevantes eventuais desdobramentos administrativos ou ausência de notificação formal, quando o interessado teve ciência inequívoca do ato.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. EXTINÇÃO. IMPETRAÇÃO DO WRIT APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO DO INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. "Nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo" (AgRg no RMS n. 56.412/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 19/4/2023).

2. Ainda segundo a jurisprudência desta Corte, "
o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do interessado do teor ato impugnado, sendo que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a fluência do lapso decadencial. Inteligência da Súmula n. 430/STF: 'Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança'
." (AgInt no MS n. 27 .956/DF, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/2/2023).

3.
omissis.

4.
omissis.

5.
omissis.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 69886 SP 2022/0313664-1, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Ademais, a decadência é questão de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Judiciário, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Portanto,
decorrido, na data da impetração, prazo superior a 120 dias para manejo

do Mandado de Segurança, esta estreita e específica via eleita não há de ser admitida, porquanto
configurada a decadência, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, DENEGO A SEGURANÇA, pronunciando a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 23, da Lei nº 12.016, c.c. art. 332, §1º do Código de Processo Civil.

Custas pelo impetrante sucumbente, suspensa a cobrança, eis que deferida a gratuidade da justiça requerida. Sem honorários, os quais incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12016/09).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/04/2025